Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COBERTURA EM CASO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a operadora de plano de saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo em ação de consumidor que demanda atendimento de urgência; e (ii) verificar se a negativa de cobertura para internação de emergência e a posterior concessão do tratamento mediante decisão liminar justificam o pagamento de indenização por danos morais ao beneficiário.
2. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 25), responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do atendimento ao beneficiário, incluindo aquelas prestadas por sua rede credenciada, razão pela qual possui legitimidade passiva.
3. A Lei 9.656/98, em seus arts. 12, V, "c", e 35-C, impõe a obrigatoriedade de cobertura para casos de emergência no prazo máximo de 24 horas, sendo considerada abusiva qualquer cláusula que limite o período de internação de urgência, conforme entendimento consolidado pela Súmula 302 do STJ.
4. É abusiva a cláusula contratual que estabelece limitação temporal para a cobertura de internação em casos de urgência, conforme entendimento pacificado no STJ (Súmula 597).
5. No presente caso, a liminar foi deferida e cumprida pela operadora, assegurando o atendimento solicitado, de modo que a situação se restringe ao inadimplemento contratual, sem comprovação de repercussão maior na saúde ou na dignidade do beneficiário que caracterizasse dano moral indenizável.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE, NO MAIS, A SENTENÇA.